Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-46.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. POST MORTEM. RELAÇÃO PATERNO-FILIAL AFETIVA. VONTADE DAS PARTES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido declaratório para reconhecer a paternidade socioafetiva entre o autor e o falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o preenchimento dos requisitos para reconhecer o vínculo paterno-filial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência já consagrou o entendimento quanto à plena possibilidade e validade do estabelecimento de paternidade socioafetiva, quando demonstradas a existência de relação afetiva e vontade das partes de reconhecimento jurídico de tal vínculo.
4. Na hipótese dos autos, o autor não demonstrou a existência de afeto entre as partes, muito menos vontade do falecido em ter reconhecido o vínculo jurídico, não sendo possível o reconhecimento da paternidade socioafetiva.
4.1. Da análise de todo o arcabouço probatório, a única conclusão possível é que sendo filho da companheira do de cujus, este mantinha uma relação respeitosa com o autor, fato que por si só não comprova qualquer laço afetivo a ponto de reconhecimento como mãe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Para o reconhecimento do vínculo parental socioafetivo, necessária a demonstração da existência de relação afetiva entre as partes e a vontade de reconhecimento jurídico desse vínculo.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 227, §6o. CC art. 1.593, 1605, II. CPC art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 1274240/SC da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi na 3a Turma. Acórdão no 1788857 da Relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível. Acórdão no 163600 da Relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível.